Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CÔNJUGE VIRAGO EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DE NOVO PLANO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência more uxória tem por fundamento o princípio da solidariedade e o dever de mútua assistência, de modo que o rompimento da relação, por si só, não é causa suficiente para a extinção da obrigação alimentar entre os consortes. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil.
2. A fixação de alimentos provisórios, ainda que in natura, deve se basear na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária.
3. Deixando a autora/agravante de comprovar, em sede de cognição sumária, sua inequívoca necessidade econômica que possibilite o custeio, pelo cônjuge varão, de novo plano de saúde, bem como a efetiva possibilidade do alimentante que permita majorar os alimentos já fixados pelo d. juízo de origem, necessária se mostra a manutenção da decisão guerreada que indeferiu o pedido.
4. As operadoras de planos de saúde possuem regramentos próprios em relação à inclusão de dependentes e, sendo partes estranhas à lide, incabível impor-lhes a obrigação de manter ex-cônjuge no plano, mormente quando já exista a decretação de divórcio com trânsito em julgado.
5. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo, nem tampouco ser objeto de questões não abrangidas pela decisão recorrida.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.